Tribunal: TJDFT
Processo: 0732758-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732758-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DA ROCHA BRAGA AGRAVADO: VALDIVAN CARDOZO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BRUNO DA ROCHA BRAGA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0728065-86.2023.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor de VALDIVAN CARDOZO DE SOUZA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 165852682 dos autos originários): Recebo a inicial. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos qualquer demonstração dos referidos requisitos listados na referida norma processual. Em primeiro lugar, conforme anotado na inicial, a relação jurídica havida entre as partes se deu em 24/11/2017, tempo suficiente para se afastar a alegada urgência, decorrente de suposta omissão do réu em transferir o veículo. E tal como trazido pelo próprio autor, houve recusa do réu em assinar o documento de transferência do veículo, o que pode sugerir eventual impasse naquela antiga negociação. Não há, aliás, qualquer documento assinado pelo réu, impondo-se o prazo de defesa para averiguar o que, de fato, teria ocorrido no episódio trazido na inicial. Recomenda-se, assim, esgotar o contraditório, para somente após, verificar se há justificativa plausível para o pedido liminar formulado pelo autor. Assim, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. E tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. Assim, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Em suas razões recursais (ID 49904444), afirma que as partes firmaram contrato de compra e venda do veículo Logus, placa LBG 8317, contudo, o agravado não procedeu à transferência do bem para o seu nome junto ao órgão de trânsito. Informa que o veículo havia sido furtado e foi recuperado pela polícia, sendo que o bem estava em estado lamentável, sem condições de uso. Alega que acreditou que o agravado desmontaria o veículo para vender as peças, tendo concordado que o valor acordado no importe de R$ 800,00 fosse transferido após o desmonte. Argumenta que, no final de 2022, descobriu que o veículo não havia sido desmanchado, tendo sido recuperado e estava em circulação. Informa que o agravado se envolveu em um acidente de trânsito. Menciona que o veículo continua registrado em seu nome, com registro de débitos, além da possibilidade do veículo gerar danos a terceiros. Alega que é inegável a necessidade de concessão da liminar postulada, uma vez que o veículo está registrado no nome do autor/agravante. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado proceda à transferência da titularidade do veículo Logus, placa LBG 8317, para o seu nome junto ao DETRAN/DF. No mérito, requer o provimento do recurso. Subsidiariamente, postula que seja determinado o bloqueio judicial do veículo, evitando o licenciamento, circulação e transferência do bem. O despacho de ID 50185339 determinou o recolhimento do preparo. O preparo foi recolhido. A decisão de ID 50588361 determinou a emenda da inicial para formular adequadamente o pedido, observando o pedido formulado nos autos originários. Emenda apresentada no ID 50979930. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, vislumbra-se, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações aduzidas pelo agravante/autor, uma vez que foram juntados documentos que indicam que o veículo Logus, placa LBG 8317, foi alienado ao réu em 24/11/2017 (ID 164330667, pág 1-3, autos de origem). Observa-se que, ao que tudo indica, houve a tradição do veículo para o agravado, uma vez que se envolveu em acidente de trânsito na condução do veículo Logus no ano de 2022, conforme ocorrência policial juntada no ID 164330670, autos de origem. Além disso, há documentos que demonstram que o veículo continua registrado em nome do autor, inclusive com diversas dívidas não quitadas, o que demonstra a inadimplência do réu/agravado no cumprimento da sua obrigação. Diante da demonstração, ao menos nesta fase inicial, de que o veículo foi alienado, compete ao réu/agravado transferir o veículo para o seu nome, a fim de que toda a responsabilização advinda da aquisição e uso do bem, tais como débitos por multas e impostos, por exemplo, recaia sobre si e não sobre o autor/agravado que não mais usufrui do veículo. Nesse contexto, restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Além disso, há o risco da demora, uma vez que o agravante poderá ter seu nome incluído em Dívida Ativa, em virtude de débitos junto ao DETRAN/DF não pagos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal postulada para obrigar o agravado a proceder à transferência da titularidade do veículo Logus, placa LBG 8317, para o seu nome junto ao DETRAN/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado de intimação para cumprimento da presente decisão, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora